Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000823-08.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES - MT
AGRAVANTE: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: FRANCIELLE MARÇAL GARCIA DE QUEIROZ
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, apesar da evidência de probabilidade do direito da demandada, tendo em vista o entendimento no sentido de que a cirurgia reparadora para retirada de excesso de pele e reparos decorrentes da flacidez é considerada como continuidade do tratamento de obesidade mórbida da pessoa que fez cirurgia bariátrica, não há dos autos, a priori, elementos que evidenciem a urgência/emergência do procedimento, ou seja, risco eminente à saúde da paciente, conforme se vê do pedido médico de ID 40805918 – autos de origem.
Desta forma, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso.
Comunique-se o Juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora